Tribunal: TJDFT
Processo: 0734325-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734325-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: PATRICIA MONTEIRO BASTOS, MONICA MONTEIRO BASTOS, ANDRE LUIS MONTEIRO BASTOS REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição protocolada por PATRÍCIA MONTEIRO BASTOS, MÔNICA MONTEIRO BASTOS e ANDRÉ LUIS MONTEIRO BASTOS, vinculada ao PTC no 2002.00.2002937-6 (PJE 0002937-46.2002.8.07), que se encontra em execução perante a Coordenação de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal - COORPRE, oriundo do processo MSG no 2253/90. Por intermédio da peça de ID 19004033, os peticionantes, herdeiros de ANTÔNIO RANGEL BASTOS, credor do referido precatório, e da viúva MÁRIA LÚCIA MONTEIRO BASTOS, conforme as respectivas Escrituras Públicas de Sobrepartilha e de Inventário e Partilha (IDs 19004040 e 19004044), pugnam pelo deferimento da gratuidade de justiça, bem como pedem a expedição de requisição retificadora para habilitação dos herdeiros junto ao referido precatório, nos termos do art. 1o da Lei no 6.585/80. É o relato do essencial. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, conforme Declaração de Hipossuficiência de ID 19004035, apresentada pelos postulantes, uma vez que tal alegação goza de presunção de veracidade, devendo prevalecer, já que foi firmada exclusivamente por pessoa natural, nos termos do disposto no art. 99, § 3o, do CPC. De igual sorte, o § 2o do mesmo dispositivo legal assevera: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto. Quanto ao pedido de habilitação dos herdeiros, intime-se o Distrito Federal, para manifestar-se, requerendo, na ocasião, o que for de seu interesse. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador